Tribunal: TJDFT
Processo: 0738246-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738246-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILSON OSMAR MONTEIRO DE SOUSA, YARA SOARES PEREIRA, CLEYBE SILVA DOS SANTOS, MARIA DA CONSOLACAO DOS ANJOS ALVES, FELICIANO IVAMBERTO PEREIRA MARQUES, SERGIO DE OLIVEIRA LIMA, LEO RIBEIRO, MARIO ROBERTO ALVES, DOMINGOS JOSE BORGES E SILVA, GUILHERME FRANCISCO GUIMARAES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 55119971, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator